Tribunal: CARF
Processo: 13882.720430/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720430/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSTRULOREN CONSTRUCAO EM GERAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720430/2016-81
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720430/2016-81

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que a empresa entregou as GFIP a tempo e a modo e que os programas de
processamento de dados da Receita Federal são precários.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.)
lavrado pela entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social -
GFIP fora do prazo fixado na legislação.
Do cumprimento da obrigação acessória – entrega da GFIP
O Código Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) diferencia,
expressamente, a obrigação tributária principal da obrigação tributária acessória. Aquela, decorre
do dever de transferir montante pecuniário aos cofres públicos, quitar tributo, conceito este
trazido no artigo 3o do diploma legal:

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Mais a frente, o artigo 113 do CTN não deixa qualquer dúvida quanto a
natureza jurídica distinta das obrigações:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

A obrigação acessória, como retro mencionado, decorre da legislação tributária
e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas ao contribuinte em prol de auxiliar o
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720430/2016-81

Fisco no recolhimento de tributos, por exemplo, manter livros fiscais, envio de informações,
dentre outras.
Assim, além de distintas, ambas as obrigações são autônomas. Mesmo que o
contribuinte quite seu débito tributário com o Fisco, não fica desobrigado a apresentação da
obrigação acessória, no caso em tela, a Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O CTN ainda reforça a diferença de ambas as obrigações quando da
delimitação do fato gerador:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.

Como sanção ao não cumprimento da obrigação acessória in casu, o artigo 32-
A, da Lei no 8.212/91, prevê a incidência de multa sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas, como se
vê:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§
2o
Observado
o
disposto
no
§
3o deste
artigo,
as
multas
serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.279 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13882.720430/2016-81

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

Assim, a GFIP deverá ser entregue até o dia 7 do mês seguinte ao da competência,
prazo este que não fui cumprido pelo contribuinte, conforme se depreende dos documentos
anexados ao Recurso Voluntário.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital